Tribunal: TCU
Processo: 032.813/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10509/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.813/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Palmeira Cotrim (XXX.190.734-XX); Clebio Bezerra de Melo (XXX.343.874-XX); Eluciane Soares da Luz (XXX.946.054-XX); Elvya Lylyan Santos Silva (XXX.470.784-XX); Everton Alves Xavier (XXX.778.704-XX); Gilda Augusta de Melo Torres (XXX.245.914-XX); Gisele Alves de Oliveira Ferreira (XXX.271.396-XX); Glaucio Mauren da Silva Geronimo (XXX.963.604-XX); Heloiza de Jesus da Silva Leandro (XXX.850.627-XX); Marcia Fernandes Silva (XXX.780.795-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.